Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR LEGAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO TEMA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
2. A ausência de campana e filmagens se mostra justificada, quando os policiais estavam em trabalho específico de formação de bloqueio, em via pública, cuja prática demanda a abordagem de veículos para averiguação da regularidade e encontro de eventuais ilicitudes, sendo lícitas inclusive abordagens aleatórias. A abordagem do requerente se deu em razão dele frear bruscamente, em plena via pública, diante da “blitz” policial. Válida a busca veicular realizada e, consequentemente, as provas (drogas) encontradas em razão dela.
3. À época dos fatos (2017) e do trânsito em julgado da ação penal (2018), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que configurava justa causa para busca domiciliar, sem necessidade de mandado judicial, a notícia de prévio envolvimento com comércio de drogas (crime de natureza permanente), sobretudo quando encontrado com o agente certa quantidade de drogas, dinheiro, entre outros apetrechos, a indicar seu envolvimento com a traficância, como no presente caso. A referida medida era justificada, ainda, pelo objetivo de fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. Não justifica a procedência do pedido, em revisão criminal, a alteração jurisprudencial, fora do âmbito de formação de precedentes vinculantes, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
5. Revisão criminal improcedente.